Tribunal: TJDFT
Processo: 0716159-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SINDIRETA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. VARIAÇÃO DO IPC. PLANO COLLOR. PERDAS INFLACIONÁRIAS. CÁLCULOS. METODOLOGIA ADEQUADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não existe omissão a ser sanada quando há manifestação acerca de todos os pontos de relevo, não se verificando quaisquer das hipóteses indicadas no art. 1.022, parágrafo único, c/c art. 489, § 1o, do CPC, ambos do CPC.
2.1. A matéria atinente à base de cálculo (valor do vencimento vigente à época da lesão, referente aos meses de março, abril, maio e junho de 1990) compôs a fundamentação do acórdão ora recorrido e está em consonância com o decidido na ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (digitalizados sob o no 0013136-95.2000.8.07.0001).
2.2. Também não se observa omissão quanto aos demais argumentos do embargante, tendo havido expressa manifestação acerca de todos os pontos relevantes ao deslinde da questão trazida a esta instância recursal, mormente ao se levar em consideração que, segundo entendimento já pacificado, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial.
2.2.1. Observa-se a existência de dois cálculos para fins de cumprimento das obrigações a que o Distrito Federal foi condenado nos autos da ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001): um referente à incorporação dos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, decorrentes do Plano Collor, visando à correção das remunerações em razão do fenômeno inflacionário na remuneração dos servidores públicos substituídos (obrigação de fazer); e outro, no tocante à obrigação de pagar as diferenças devidas à época da lesão.
2.2.2. Também restou registrado que tratando-se de incorporação no contracheque do embargante dos reajustes concernentes aos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, que deveriam ter ocorrido no período de março a junho/1990, sobre as respectivas bases remuneratórias, observados os parâmetros estabelecidos, não há se falar em incidência de correção monetária nem de juros de mora, pois os próprios reajustes remuneratórios concedidos pelo Poder Público ao longo do tempo tiveram o escopo de preservar o poder aquisitivo dos servidores, considerando-se, para tanto, a inflação e outros fatores econômicos em determinado período.
2.2.3. Considerando que os reajustes remuneratórios concedidos aos servidores públicos não abrangem os juros e correção monetária, entender de modo diverso acarretará violação do princípio da isonomia, pois ensejaria a aplicação de tratamento diferenciado a pessoas que se encontram na mesma situação fática. Assim, para fins de recomposição salarial, não incidem juros nem correção monetária.
2.2.4. Quanto à obrigação de pagar as diferenças devidas à época da lesão, situação completamente distinta da retroapresentada, caberá a aplicação de juros de mora e de correção monetária ao quantum devido, em razão do atraso quanto ao seu pagamento e do fito de atualizar o referido importe de forma a recuperar o seu poder aquisitivo.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.